Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ELEMENTARES DO ESTUPRO COMPROVADAS. PENA-BASE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por laudos pericial e pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de violência física para a prática de conjunção carnal e ato libidinoso, deve ser mantida a condenação, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta para importunação sexual.
II - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal, restando claro que o delito é subsidiário.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
IV - Verificada a ocorrência de erro material na pena, impõe-se a correção da sentença de ofício para reduzir a pena fixada ao réu.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.